Tribunal: TJMT
Processo: 1022143-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022143-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SELMA GOMES DE SA LIMA - CPF: 485.973.505-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Bloqueio de verbas públicas para garantia de internação em uti. Risco de vida. Descumprimento de ordem judicial. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio judicial de valores das contas do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 172.000,00, com a finalidade de custear a transferência de paciente em estado grave para unidade hospitalar com suporte neurocirúrgico. O juízo de origem havia concedido liminar determinando a internação em UTI com neurocirurgia no prazo de 24 horas, porém a medida foi reiteradamente descumprida pelo ente público
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento reiterado de ordens judiciais que determinam
internação hospitalar em caráter emergencial justifica o bloqueio de verbas públicas; e (
ii
) estabelecer se a gravidade do quadro clínico da agravante, aliada à urgência da internação em UTI com suporte neurocirúrgico, legitima a adoção de medidas coercitivas para efetivar o direito à saúde
.

III.

Razões de decidir

3.
O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamento médico urgente, especialmente em casos de risco de vida.

4.
A documentação médica comprova o agravamento súbito do estado neurológico da paciente, com diagnóstico de AVC hemorrágico, escala de Glasgow reduzida e necessidade imediata de internação em UTI com suporte neurocirúrgico, sob pena de morte ou sequelas irreversíveis.

5.
A classificação da paciente como “Prioridade Zero – Emergência” pelo sistema SISREG confirma tecnicamente a urgência e a gravidade do caso.

6.
O descumprimento reiterado da liminar e das intimações subsequentes demonstra inércia injustificável do ente público e afronta à autoridade judicial.

7.
A adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, é legítima diante da recalcitrância do poder público em cumprir ordem judicial que visa assegurar direito fundamental.

8.
O valor bloqueado (R$ 172.000,00) é proporcional e necessário à efetividade da tutela jurisdicional, visando custear o tratamento em hospital apto a atender a paciente.

IV.

Dispositivo
e Tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio de verbas públicas é
medida
legítima para garantir a efetividade de decisões judiciais que asseguram o direito fundamental à saúde diante do descumprimento reiterado pelo ente público.

2. A urgência médica classificada como emergência absoluta autoriza a adoção de medidas coercitivas para assegurar internação hospitalar imediata em casos de risco iminente de vida.

3. A recusa injustificada de cumprimento de decisões judiciais por ente público autoriza a constrição de verbas públicas mediante sistema SISBAJUD para assegura
r tratamento médico necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:
não há

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002110-74.2025.8.11.0008
, que deferiu a tutela de urgência,
determin
ando
a disponibilização de vaga em UTI com suporte em neurocirurgia no prazo de 24 horas, renovando posteriormente o prazo diante do d
escumprimento da ordem judicial, deixando, e
ntretanto, de deferir o bloqueio de valores pleiteado.

Na origem, a agravante, diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (hematoma
intraparenquimatoso
bilateral, edema
vasogênico
e desvio da linha média), ajuizou a demanda em face do Município de Nova Olímpia e do Estado de Mato Grosso, postulando a sua imediata transferência para hospital dotado de leito de UTI com suporte em neurocirurgia, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inconformada, a agravante interpôs o pr
esente recurso, sustentando que
seu estado clínico é gravíssimo, já evoluindo para coma, conforme relatórios médic
os constantes do sistema SISREG:
apresenta escala de Glasgow 11, além de grave comprometimento
hematimétrico
(hemoglobina 7,2 e INR 5,07), sendo portadora de cardiopatia e submetida recentemente a cirurgia cardí
aca, o que agrava o prognóstico.

Enfatiza que
as medidas deferidas pelo juízo singular
se

mostraram
ineficazes, de modo que o bloqueio imediato de valores no montante de R$ 172.000,00 é imprescindível para viabilizar sua transferência ao Hospital das Clínicas de Tangará da Serra, único apto a realizar o procedimento necessário.

Em plantão judiciário, houve deferimento parcial d
a tutela recursal, determinando
-se
aos agravados a imediata transferência da paciente para leito de UTI com suporte neurocirúrgico, em hospital público ou particular, bem como autorizando o bloqueio de verbas públicas pelo juízo de origem, caso não cumprida a medida no prazo de 12 horas.

Regularmente intimados,
o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões,
pugna
ndo
pelo desprovimento do
recurso, sob o argumento de que a
paciente foi efetivamente transferida em 6
.
7
.
2025 para o Hospital das Clínicas de Tangará da Serra, leito nº 13 da UTI Adulto, conforme informação prestada pe
la Secretaria Estadual de Saúde e que
houve, portanto, cumprimento integral da decisão judicial, restando configurada a perda superveniente do objeto
do agravo, não subsistindo
necessidade de bloqueio de valores ou manutenção da medida recursal.

O Município de Nova Olímpia não apresentou resposta.

O Ministério Público
opinou apenas pelo direcionamento da obrigação ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere do relatório, a
agravante interpôs agravo de instrum
ento buscando a desconstituição da decisão que não deferiu o pedido de
bloqueio judicial de valores das contas do Estado de Mato Grosso, no montante de cento e setenta e dois mil reais, destinado a viabilizar sua transferência para o Hospital das Clínicas de Tangará da Serra.

O pleito merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, diversamente do alegado pelo recorrente, o processo de origem demonstra que não houve a transferência da paciente/autora para o Hospital das Clínicas de Tangará da Serra, leito nº 13 da UTI Adulto. Prova disso é que foi necessário o bloqueio de valores para cumprimento da tutela recursal.

Assim, impõe-se, agora no mérito, a confirmação da medida.

A documentação médica acostada aos autos comprova inequivocamente a extrema gravidade do quadro clínico da agravante. O laudo médico de cinco de julho de dois mil e vinte e cinco detalha que a paciente apresenta
va
estado neurológico súbito grave com hematoma
extraparenquimatoso
comprovado por tomografia, evoluindo com rebaixamento do nível de consciência, sinais vitais alterados, edema em membros superiores e inferiores, além de grave comprometimento
hematimétrico
com hemoglobina de sete vírgula dois e INR de cinco vírgula zero sete.

O documento médico é categórico ao afirmar que a paciente
se
encontra
"
comatosa, não responde a estímulo verbal, respondendo pouco a estímulo doloroso, com escala de Glasgow onze, com piora do quadro
neurológica, com queda
hematimétrica
, necessita urgentemente de vaga em UTI adulto e neurocirurgia, com risco de vida
".

A urgência médica da situação encontra respaldo ainda na própria classificação do sistema de regulação do SUS. A paciente foi inserida no SISREG com "Prioridade Zero
–
Emergência
, necessidade de atendimento imediato
"
(Id.
,
199857297).
Esta classificação não é arbitrária, mas resulta de avaliação técnica criteriosa do estado clínico, confirmando que o caso demanda intervenção médica sem dilação.

O
direito fundamental à saúde exige dos entes públicos o fornecimento de tratamentos terapêuticos essenciais, especialmente em casos que demandam intervenção precoce. A classificação como emergência pelo próprio sistema público corrobora a necessidade de medidas judiciais céleres.

Com efeito, o
s autos demonstram claramente o descumprimento reiterado
por parte do ente
público. A liminar foi concedida em
4.7.2025
, determinando a internação em UTI com suporte em neurocirurgia no prazo de vinte e quatro horas. Contudo, a decisão não foi cumprida.

No dia seguinte
, o juízo plantonista renovou o prazo para cumprimento da liminar, determinando nova intimação dos agravados para cumprir a obrigação no prazo de vinte e quatro horas. Mesmo assim, persistiu o descumprimento.

A sequência de prorrogações de prazo sem efetivo cumprimento da ordem judicial
evidencia
evidente prejuízo à saúde da agravante, cujo quadro clínico é grave e com risco iminente de morte.

O reiterado descumprimento das determinações judiciais torna imprescindível a adoção de medidas coercitivas mais enérgicas para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. O bloqueio de verbas públicas constitui instrumento legítimo e necessário quando os entes públicos se mostram refratários ao cumprimento espontâneo de suas obrigações constitucionais.

A própria decisão de primeiro grau já havia advertido sobre a possibilidade de bloqueio de valores em caso de descumprimento, demonstrando que os agravados tinham plena ciência das consequências de sua inércia. A persistência no descumprimento justifica plenamente a implementação da medida coercitiva.

O direito à saúde, consagrado no artigo
196,
da Constituição Federal, impõe aos entes públicos o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e constitui direito fundamental de todos e dever do Estado.

A probabilidade do direito resta demonstrada de forma cristalina.
C
onforme prescrição médica especializad
a e regulação pelo SISREG, pois o
quadro de AVC hemorrágico com hematoma
intraparenquimatoso
bilateral exige internação imediata em UTI com suporte neurocirúrgico, tratamento que integra as obrigações constitucionais dos entes públicos.

A documentação médica comprova não apenas a necessidade do tratamento, mas também sua urgência, caracterizada pelo risco iminente de vida da paciente. A escala de Glasgow onze, associada ao quadro
comatoso e à instabilidade hemodinâmica, demonstra inequivocamente a gravidade da situação.

O perigo de dano é evidente e irreversível. O AVC hemorrágico com as características apresentadas pela paciente pode resultar em sequelas neurológicas permanentes ou mesmo óbito se não tratado adequadamente e com urgência. O tempo é fator crítico no tratamento de acidentes vasculares cerebrais, sendo cada minuto fundamental para o prognóstico.

O laudo médico é expresso ao mencionar "risco de vida"
(Id. 199857296)
, não deixando margem para dúvidas quanto à urgência da intervenção médica. A demora no atendimento pode comprometer irreversivelmente o resultado útil do processo, tornando
inócua
qualquer decisão judicial posterior.

O bloqueio de cento e setenta e dois mil reais mostra-se proporcional à gravidade da situação e ao custo estimado do tratamento. O valor corresponde ao orçamento apresentado para viabilizar a transferência e o atendimento no Hospital das Clínicas de Tangará da Serra, instituição com capacidade técnica para prestar o suporte neurocirúrgico necessário
(Id. 203647072)
.

A medida não se revela excessiva, mas sim adequada à garantia da efeti
vidade da tutela jurisdicional, pois
a urgência e a
necessidade
do tratamento são fatores determinantes para a efetividade da prestação jurisdicional, justificando medidas coercitivas quando necessárias.

O bloqueio de verbas públicas através do sistema SISBAJUD constitui medida excepcional, mas plenamente justificada diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais
e da urgência do caso
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para confirmar a tutela recursal, determinando a inclusão do bloqueio judicial no importe de R$ 172.000,00, diante do descumprimento da obrigação imposta pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025